Tribunal: CARF
Processo: 18329.720202/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18329.720202/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.475 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
MARIA IRACEMA DE A. LUCAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Não caber conhecimento, em sede de recurso voluntário, de alegações que não
tenham sido aventadas na impugnação ao lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.,
Súmula CARF no 148.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato
do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de
qualquer verificação junto ao sujeito passivo, a qualquer título.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN.
A redução de penalidade está condicionada à existência de previsão legal.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 002.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18329.720202/2015-29
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.475 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18329.720202/2015-29

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 02) e das matérias preclusas, afastar a decadência e negar-lhe provimento. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 13686.720103/2018-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.473, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão da Turma da DRJ a
seguir sintetizado. Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário em questão. O
enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia,
preliminar de decadência, citou jurisprudência, preliminar de nulidade, princípios.
Não obstante as alegações de defesa, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso o Recorrente interpôs recurso voluntário
requerendo o que se segue: I- Requer que o recurso seja conhecido e provido e reforme a decisão
de Primeira Instância, julgando improcedente o Auto de Infração em comento, determinando seu
arquivamento; II- Que o recurso seja recebido em efeito suspensivo; III - Que seja declarada a
decadência do direito do Fisco constituir o crédito tributário em caso de haver transcorrido o
prazo decadencial de algum dos meses de competência; IV- A improcedência da autuação,
devido ao seu caráter arrecadatório e não punitivo, uma vez que a multa aplicada ao caso
concreto tem caráter punitivo, o que é vedado em nosso Sistema Tributário; V- A improcedência
da autuação, pelo fato da Requente ser enquadrada no porte de Micro Empresa para os efeitos da
LC 123/06, por ofensa ao art. 55 desta lei, que determina a fiscalização orientadora com a
obrigatoriedade da dupla visita para lavratura de autos de infração; VI- Caso nenhuma das
hipóteses de improcedência sejam acatadas pelo julgador, o pedido de redução da penalidade
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.475 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18329.720202/2015-29

aplicada, tanto pelo princípio da Vedação ao Confisco, quanto por força do art. 38-B da LC
123/06.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.473, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
De início, registro que o efeito suspensivo da exigência do crédito
tributário lançado é consequência imediata impugnação à exigência,
prescindindo de deliberação por esse colegiado.
Deixo de conhecer as matérias preclusas, assim entendidas aquelas que
não foram objeto da impugnação ao lançamento, a saber: os efeitos do
enquadramento da recorrente como Micro Empresa, nos termo do art. 55
da LC 123/06; bem como o pedido alternativo de redução da multa
plicada, em 50%, nos termos do art. 38-B da mesma LC 123/06.
Deixo de conhecer o requerimento da redução da multa por suposto
caráter confiscatório. Ocorre que esta instância administrativa de
julgamento está impedida de afastar a aplicação de preceito legal em
vigor sob arguição de inconstitucionalidade, ao teor da súmula CRAF no
002, verbis:
Súmula CRAF no 002
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por conter os
requisitos de admissibilidade, incluindo a arguição de decadência que,
embora não tenha sido suscitada em primeira instância, é questão de
ordem pública.
Afasto a preliminar de decadência com fundamento na súmula CARF no
148, verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, o prazo de entrega da GFIP da competência mais
antiga era 07/02/2013 iniciando-se a contagem do prazo decadencial a
partir de janeiro de 2014; e encerrando-se em 31 de dezembro de 2019,
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.475 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18329.720202/2015-29

sendo válido o lançamento cientificado ao sujeito passivo em data
anterior a 31/12/2019.
Rejeito as alegações de ofensa a dispositivos do CTN, por não vislumbrar
vício algum no lançamento. A exigência da multa por atraso na entrega
da GFIP, que tem fundamento no §1o, inciso II, do art. 32-A da Lei no
8.212, de1991, não tem natureza meramente arrecadatória, e sim
punitiva; e se afere pelo simples fato do cumprimento a destempo dessa
obrigação acessória, prescindindo de qualquer verificação junto ao
sujeito passivo, seja a título de orientação, seja a título de formação de
juízo de conveniência e oportunidade, estes completamente estranhos à
atividade do lançamento. Esse entendimento encontra fundamento, ainda,
na súmula CARF no 46, verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no
02) e das matérias preclusas, afastar a decadência e negar-lhe
provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 02) e das
matérias preclusas, afastar a decadência e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital